Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735249-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Beatriz Campos contra a decisão de indeferimento do pedido de levantamento da suspensão do curso processual proferida em cumprimento de sentença 0704255-70.2019.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de prosseguimento da demanda executiva “no valor total da dívida”, independentemente do trânsito em julgado do RE 1.317.982. Eis o teor da decisão ora revista: Em que pese a irresignação da parte exequente com a suspensão dos autos, tal Decisão foi feita pelo STJ, conforme citado pelo MM. Des. Héctor Valverde Santanna ID 126926902. Dessa forma, devem os autos permanecerem suspensos até a publicação do Acórdão do RE 1.317.982, motivo pelo qual indefiro o pedido de prosseguimento do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “já houve julgamento do mérito no AGI n. 0702647-23.2021.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, no qual foi afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária”; b) “não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0702647- 23.2021.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento pelo valor total da dívida, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução”; c) “não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito”; d) “a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao Agravante”. Pede (liminar e mérito) a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0702647-23.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei pelo valor total da dívida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). No caso concreto, constata-se que a suspensão do curso processual foi determinada pelo e. Relator Héctor Valverde Santanna no agravo de instrumento 0702647-23.2021.8.07.0000 (id 40093808) em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1984893/DF interposto por IPREV e Distrito Federal contra o acórdão 1329275 (2a Turma Cível) que teria negado provimento ao referido recurso. Eis o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça (id 39004904): (...) com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, DETERMINO a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral e posterior juízo de conformidade, nos moldes do art. 1.040 do estatuto processual. No atual quadro fático-processual, tem-se por escorreita a decisão que manteve a suspensão do curso processual até a publicação do acórdão do RE 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral), conforme expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator